Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713720-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALADIO SOUZA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0076267-16.2011.8.07.0015, ajuizada pelo ente federativo em face de ALADIO SOUZA DIAS, determinou, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria do TJDFT, o arquivamento provisório do feito sob o entendimento de se tratar de execução fiscal com valor igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Verificou-se ao ID 34889557, que o ente federativo apresentou duas peças recursais conjuntamente, e nenhuma delas condizente com os autos ora analisados. Determinada a intimação do agravante para esclarecimento do ocorrido ou promoção da correção da peça interposta (ID 37013975), este informou que “preencheu incorretamente o cabeçalho do Agravo de Instrumento em epígrafe”, razão pela qual requereu a retificação dos dados lançados (ID 37810783). Ocorre que a referida anotação não atende integralmente o comando de correção da peça de interposição recursal, à medida que o documento de ID 34889557 contém duas peças (fls. 1/9 e fls. 9/17). Assim, derradeiramente, intime-se o ente federativo agravante para que, em 5 (cinco dias), promova nova correção da peça interposta com a juntada da petição integral do recurso interposto, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora